Tribunal: TJDFT
Processo: 0700095-80.2023.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0700095-80.2023.8.07.9000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: ANTONIO PAIXAO PEREIRA COSTA RECLAMADO: EXMO JUIZ DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DO RECANTO DAS EMAS - DF DECISÃO Recebo o presente recurso como Agravo de Instrumento. Anote-se. Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTÔNIO PAIXÃO PEREIRA COSTA, tendo como agravada a COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL CAESB, contra decisão proferida no bojo do processo n. 0707187-57.2021.8.07.0019, em fase de cumprimento de sentença, em tramitação no Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas, que indeferiu a aplicação de multa diária, nos seguintes termos: Trata-se de requerimento de aplicação de multa diária fixada em sentença, já transitada em julgado. Conforme entendimento firmado pelo STJ (ERESP 1.360.577/MG), "é necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada do novo Código de Processo Civil." No caso dos autos, em que pese o recebimento do recurso apenas no efeito devolutivo, a ré foi especificamente intimada para cumprimento da sentença após o recebimento do requerimento do cumprimento de sentença. Assim, entendo tempestivo o cumprimento das obrigações de fazer e afasto a aplicação da multa requerida pelo autor. O documento em anexo noticia o bloqueio INTEGRAL da quantia executada no Sisbajud. Desbloqueie-se eventuais valores excedentes. Intime-se a parte executada, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, na forma do art. 854, § 2o, do CPC. Transcorrido o prazo sem manifestação, converta-se em penhora o bloqueio realizado e promova-se a transferência do valor bloqueado para conta à disposição deste Juízo, ficando a instituição financeira, na pessoa do gerente geral da agência ali consignada, como depositário fiel da quantia ora penhorada. Dispensada a lavratura de termo de penhora, na forma do artigo 854, § 5o, do diploma legal. Em seguida, expeça-se alvará da quantia transferida. Por fim, intime-se a parte exequente para retirar o documento e informar se o montante disponibilizado satisfaz o crédito. Na via do presente agravo de instrumento, o recorrente alega que “não há que prevalecer que não foi intimada de forma pessoal como pretende fazer entender, uma vez que a intimação via sistema substitui a intimação pessoal, conforme previsto na Lei 11.419/2006 (...)”. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que seja suspensa imediatamente a eficácia da decisão vergastada. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para que seja reformada a decisão combatida. Preparo recolhido (ID 43629968 e ID 43629971). É o breve relato. Decido. Dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”. O efeito suspensivo é a exceção e não a regra, o que impõe ao recorrente demonstrar o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade de provimento do recurso. No caso ora em análise, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo, notadamente a probabilidade de existência do direito do recorrente. O Acórdão de n. 1614024, exarado pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, negou provimento ao recurso inominado interposto pelo ora agravada e manteve a sentença que: a) declarou a inexistência dos débitos discutidos na ação, em relação ao autor; b) condenou a ré na obrigação de cancelar os protestos e excluir o nome do autor dos cadastros de inadimplentes, pelos débitos discutidos naqueles autos, no prazo de 15 dias contados da intimação, sob pena de multa diária de R$ 100,00; c) condenou a ré ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente desde o arbitramento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. A decisão de ID 141729125 determinou a intimação da CAESB, na pessoa do seu advogado, via DJe, para, no prazo de 15 dias, sob pena de aplicação da multa fixada na sentença, cumprir a seguinte obrigação (id 128287909): "Condenar a ré na obrigação de cancelar os protestos e excluir o nome do autor dos cadastros de inadimplentes, pelos débitos discutidos nestes autos, no prazo de 15 dias contados da intimação, sob pena de multa diária de R$ 100,00; Condenar a ré ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente desde o arbitramento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação". E "Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação". (id 39476579). Após a manifestação da CAESB solicitando a dilação do prazo para o cumprimento da obrigação de fazer (ID 144588806), por meio da decisão de ID 144785591, o juízo de origem concedeu o prazo adicional de 15 dias para o cumprimento da diligência determinada na decisão de ID141729125. Antes mesmo do término do prazo concedido pela r. decisão, a CAESB comprovou o cumprimento da obrigação de fazer, conforme os documentos de ID 146196136 e ID 146196138. A multa diária é um meio de coação, cuja utilização pressupõe a necessidade de que a decisão judicial seja cumprida, na oportunidade em que exarada, e no menor tempo possível, em face do prejuízo que o atraso pode acarretar à parte demandante. Vale dizer, as astreintes não possuem o caráter indenizatório. Na espécie, a parte executada atendeu ao comando judicial, dentro do prazo concedido pelo juízo a quo. Nesse contexto, a pretendida aplicação das astreintes, no caso específico dos autos de origem, em que fora concedido prazo adicional ao devedor, para que cumprisse a obrigação de fazer, configuraria afronta aos princípios da boa-fé, cooperação e lealdade processual. Tais fatores comprometem, a princípio, a probabilidade do direito, de sorte que resta inviabilizado o efeito suspensivo pretendido pelo recorrente. Com tais considerações, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo e antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se à origem. Brasília/DF, 17 de fevereiro de 2023. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito